Tribunal: TJES
Processo: 0005384-38.2007.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005384-38.2007.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELIA NORONHA DE OLIVEIRA GOMES e outros

APELADO: CONTERRA LOCACOES E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0005384-38.2007.8.08.0021

AP
TE:
CRISPIM GOMES e ADÉLIA NORONHA DE OLIVEIRA

A
PDO
:

JJ EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES e CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS DA PARTE. ATUAÇÃO COLABORATIVA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Crispim Gomes e Adélia Noronha de Oliveira contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ajuizada contra JJ Empreendimentos Participações e Conterra Locações e Serviços Ltda. Os apelantes alegam posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os lotes 06, 07 e 08 da quadra 29-A do Loteamento Recreio de Setiba, Guarapari/ES, desde 1988, além de realização de benfeitorias e pagamento de tributos. Pleiteiam a nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da preclusão da prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao declarar preclusa a produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se os apelantes comprovaram os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem adotou atuação colaborativa, garantindo o desenvolvimento regular do processo ao longo dos anos, com diversas oportunidades concedidas aos autores para apresentação de documentos essenciais à instrução da lide, não se verificando cerceamento de defesa.

A preclusão da prova testemunhal decorreu do não cumprimento das exigências do art. 455 do CPC, que impõe à parte o ônus de intimar suas testemunhas, salvo se demonstrada a necessidade de intimação judicial, o que não ocorreu nos autos.

Para o reconhecimento da usucapião, exige-se prova robusta da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo período legal, além do animus domini. No caso concreto, os apelantes não comprovaram a posse qualificada exigida pelo ordenamento jurídico, inexistindo elementos suficientes para a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão da prova testemunhal ocorre quando a parte não comprova a necessidade de intimação judicial das testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

O reconhecimento da usucapião exige a demonstração inequívoca da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo período legal, bem como do animus domini, ônus que incumbe ao requerente.

A atuação colaborativa do juízo, com a concessão de diversas oportunidades para a regularização do feito, afasta alegação de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 455, §4º, II, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AI 14191276020228120000, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, 2ª Câmara Cível, j. 17.03.2023; TJES, Apelação Cível 0020791-42.2016.8.08.0030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0005384-38.2007.8.08.0021

AP
TE:
CRISPIM GOMES e ADÉLIA NORONHA DE OLIVEIRA

A
PDO
:

JJ EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES e CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
A
pelação
C
ível interposta p
or
CRISPIM GOMES e ADÉLIA NORONHA DE OLIVEIRA
,
eis que irresignado
s
com a
S
entença de fls.

fl.
436/437
que,
nos autos da
A
ção de
U
sucapião
ajuizadas por eles em face de
JJ EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES e CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Da inicial depreende-se que o pedido de reconhecimento de aquisição da propriedade dos lotes 06, 07 e 08 da quadra 29-A do Loteamento Recreio de Setiba, Guarapari, ES, decorre da posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde meados de 1988, sem oposição dos acionados.

Com o exercício da posse, aduzem que realizaram o plantio de árvores frutíferas, de horta e iniciaram a criação de animais, tornando produtiva a área.

Em 1992, a Prefeitura Municipal de Guarapari lhes concedeu uma certidão em que declarava serem enfiteutas da área, bem como que adimpliram, desde 1988, os impostos e taxas referentes ao imóvel (fl.27).

C
ontudo, após encerrada a instrução processual
obtiveram
julg
amento
improcedente
d
o pedido
de
declaração d
e
propriedade sobre o imóvel
pretendendo, com isso,
a nulidade da
S
entença, pois

aduzem ter sido

ser contrária ao contraditório e ampla defesa.

O
utrossim, alegam que não houve atuação colaborativa para provimento jurisdicional, ao declarar preclusa a produção de prova testemunhal.

Após exame de todo o processado, entendo não haver prova ou fundamento que motive a modificação da sentença objurgada.

Isso porque desde o início da lide, ajuizada em 2007, o juízo procedeu em estrita observância às exigências legais pertinentes ao pedido formulado, instando a parte à juntada de documentos necessários ao seu devido cumprimento. Destaco:

Em
f
l.
49, por meio do Despacho, para que juntassem aos autos
a
planta do imóvel, a Certidão de Registro Geral de Imóveis para averiguação de ajuizamento de pedido cujo
objeto aqui
descrito pudesse
ser averiguado
, para regularizar o valor da causa e apresentar, ainda, comprovantes pertinentes ao pedido de concessão de gratuidade da justiça.

Em fl.58 e em fl.71, reiterou o juízo
a determinação para
que
a
cumprissem integralmente.

Seguiu-se com
ordem para
citação dos confrontantes, manifestação pelos entes federados sobre o interesse na lide e
para
remessa dos autos ao Ministério Público, que requereu a atualização quanto à situação do imóvel ju
n
to ao Cartório de Registro Geral de Imóveis
(lotes 6 e 7, doc. fl.53/54)
,
bem como
designação de audiência de instrução e julgamento,
ato que foi
realizad
o
em novembro de 2012
(fl.200)
,
pelo
qual foi concedido prazo aos demandantes para que fornecessem
o
endereço dos réus,
porquanto
não declinados na petição inicial
.

A determinação foi reiterada, sob advertência de extinção do feito.

O Ministério Público indicou a necessidade de apresentação de registro do lote 8, inexistente nos autos mas incluído no pedido, além da designação de nova audiência de instrução e julgamento (fl.228-verso).

O juízo
(fl.233)
, após petição dos demandantes, deferiu a dilaç
ão
de prazo para apresentação
d
o documento
indicado
, advertindo-os quanto à impossibilidade de nova prorrogação, exceto por justificado motivo, considera
n
do o ajuizamento da lide em 2007,
determinação reiterada quatro meses depois, eis que o documento não se referiu ao lote
8
(fl.241) e
foi
novamente oportunizada às partes, a apresentação da Certidão referente.

Menciono ainda a determinação de fl.347, inclusive, pertinente à formação e instrução do processo, que demonstra a atuação colaborativa do juízo ao impulsionar o feito, considerando que a questão em exame insere-se dentre aquelas indicadas na Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça.

Seguiu-se ainda a pedido de emenda a inicial para decote do lote 08; foi designada audiência de instrução e julgamento e apresentado rol de testemunhas pelas partes.

Por derradeiro, d
urante a realização do ato, o juízo proferiu sentença, declarando, em primeiro, a preclusão da produção de prova oral, com fundamento no artigo 455 e seguintes,
concluindo que
não houve comprovação da alegada posse, julgando improcedentes os pedidos formulados.

Atendo-me ao objeto do recurso
,
por todo o exposto, verifica-se a ativa cooperação do magistrado para desenvolvimento do processo em busca da primazia do julgamento de mérito, a meu ver, não havendo que se cogitar de nulidade da sentença proferida
em março de 2023, diga-se, aproximados dezesseis anos após seu ajuizamento,
por violação ao contraditório
e ampla defesa.

Em consonância ao fundamento indicado na sentença destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE INTIMAÇÃO JUDICIAL DE TESTEMUNHAS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 455, § 4º, II, DO CPC – INTIMAÇÃO JUDICIAL DE FORMA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE, AINDA QUE A PARTE SEJA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECORRENTE DEFENDIDA POR ADVOGADO PARTICULAR – MEIOS DE COMUNICAÇÃO COM AS TESTEMUNHAS QUE NÃO DEMANDAM GASTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
De acordo com o artigo 455, do CPC, "Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo
. (...) § 4º
A intimação será feita pela via judicial quando
: II -
sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz
".
(TJ-MS - AI: 14191276020228120000 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 17/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

Deste e. Tribunal colhe-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. INTIMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE QUE ARROLOU A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO EM ATÉ TRÊS DIAS DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA TESTEMUNHA. PERDA DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO). I.
O Código de Processo Civil vigente estabelece, no seu artigo 455, caput, que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”
. Além disso, determina, inclusive, no § 1º, do mencionado preceito, que
“a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento”
. II.
A ausência de tentativa da aludida intimação por carta com aviso de recebimento e o não comparecimento espontâneo da testemunha importarão na desistência de inquirição da testemunha
(§§ 2º e 3º, do artigo 455, do Código de Processo Civil). III.
Em caráter excepcional, a lei processual admite que a intimação da testemunha seja feita pela via judicial, nas hipóteses taxativamente previstas no § 4º, do artigo 455, do Código de Processo Civil
. IV. Na espécie, a oitiva da testemunha Joselito de Souza arrolada pelo Autor, ora Recorrente, foi indeferida corretamente pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob a premissa de que o Advogado da referida parte não comprou que restou frustrada a tentativa de intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, tanto assim que tal Causídico admitiu em Audiência que “fez a intimação verbal e não foi atendida”, conforme se extrai da Ata de fls. 123/124. V. In casu,
o Advogado da parte interessada não se desincumbiu do encargo de proceder, a tempo e modo, a intimação da testemunha em comento nos moldes da Lei Processual. Na medida em que a referenciada testemunha não compareceu espontaneamente em Audiência, e como não foi igualmente demonstrada nenhuma das hipóteses que autorizariam a sua intimação pela via judicial, impõe-se concluir que houve a desistência da inquirição da testemunha. Em sendo assim, não há se falar em cerceamento de defesa diante da perda da produção da prova. Precedentes dos Tribunais pátrios
. VI. Recurso conhecido e desprovido, majorando para 12% (doze por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal. (Data: 18/Mar/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0020791-42.2016.8.08.0030 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça).

Consigne-se ainda, que o polo passivo havia sido recentemente retificado por pedido de habilitação nos
autos
, a revelar
a possibilidade
do causídico em cientificar os interessados quanto à designação para realização do ato presencial.

No caso em
exame,

portanto,
não se observa a existência de elementos que
permitam o acolhimento das razões do apelo e, consectário,
mantém-se a sentença por seus fundamentos.

É como voto.

Em conclusão,
conheço
do recurso
e nego-lhe provimento
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários, a teor do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.